Tribunal: STF
Processo: ARE 1399890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária. Imóvel utilizado como Fazenda Escola. Pretensão de incidência do ITR. Impossibilidade. Localização do bem em área urbana. Destinação precípua para atividade de ensino. Eventual produção agropecuária derivada das atividades praticadas no campus. Incidência de IPTU. Inversão do ônus da sucumbência.



    Pedido reconvencional. Reversão do domínio do bem dado em doação pelo desvirtuamento de finalidade. Improcedência. Atividade primordial que não se subsome às exigências do Decreto-Lei n. 57/1966. Comprovação da utilização para instalação de centro de ensino superior. Honorários advocatícios. Ausência de valor da causa. Observância do disposto no art. 292, II do novo CPC. Nulidade de ato jurídico. Doação. Inexistência de valor econômico. Aplicação do previsto no § 8º do art. 85 do CPC de 2015.



    Apelação Cível do município provida em parte.



    Apelação Cível da autora não provida.



    Sentença, no mais, mantida em reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente